Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0704481-95.2020.8.07.0000 Agravante: PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME Agravada: JML TURISMO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Peigon Produções Culturais Ltda-ME interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na execução de título extrajudicial movida por JML Turismo em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de desbloqueio dos ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. Em suas razões, a agravante narra que impugnou o bloqueio de valores realizado em sua conta bancária, vinculada ao Ministério da Cultura, via sistema BacenJud, alegando se tratar de verba pública destinada, obrigatoriamente, a realização de evento na área de cultura. Esclarece que o evento foi realizado entre 6 e 11 de novembro de 2018, portanto, alguns meses antes do bloqueio, que se sucedeu em 12/09/2019, com verba da Secretaria de Cultura do Distrito Federal. Destaca que a verba bloqueada tem origem pública federal e, portanto, não foi utilizada no evento porque a aprovação final da realização do projeto GAMECON se deu pela Secretaria de Cultura do Distrito Federal e não pelo Ministério da Cultura. Nesse sentido, enfatiza que tem por obrigação legal devolver, integralmente, tais valores não utilizados para os cofres públicos, em acerto que ainda não contou com a convocação do governo federal, mas que deverá ocorrer em breve. Destaca, ainda, que o extrato bancário acostado aos autos demonstra que na conta bloqueada consta como “cliente do banco, o MINC - PRONAC 171231”, ou seja, trata-se do Ministério da Cultura, em seu “Programa Nacional de Apoio à Cultura”, instituído pela Lei Federal n.° 8.313/81, Lei Rouanet. Requer, ao final, a concessão da tutela recursal liminar, para acolher a impugnação à penhora e determinar o desbloqueio dos valores e, no mérito, a confirmação da medida. Preparo regular (Id 14936591). É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado No caso em apreciação, tenho que, da análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, não se encontram presentes os requisitos autorizadores à concessão da antecipação da tutela recursal. Isso porque entendo coerentes os argumentos da r. decisão vergastada, a qual assevera que o contrato de patrocínio apresentado pela executada demonstra uso de recursos públicos para evento ocorrido em novembro de 2018, quase um ano após a penhora via Bacenjud ora impugnada. Assim, carece de respaldo a alegação da agravante de que os ativos financeiros bloqueados são referentes à verba pública e, portanto, impenhoráveis. Ademais, não há risco de dano grave e de difícil reparação com o bloqueio da verba, posto que o juízo a quo, ao rejeitar a impugnação à penhora, condicionou a expedição do alvará de levantamento à preclusão da decisão ora agravada. Diante dessas constatações, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. À agravada. P.I. Carmelita Brasil Relatora